Tribunal: TJES
Processo: 5000416-14.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-14.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VERONICA DA PENHA ZANONI DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000416-14.2021.8.08.0044

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA:
VERONICA DA PENHA ZANONI DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. TELAS SISTÊMICAS. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO NÚMERO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz a autora que solicitou a migração de sua linha para o plano pré-pago, todavia recebeu diversas mensagens de cobranças referente a débito em aberto.

A sentença julgou procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar,
a cada parte autora,
o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice aplicado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, para os autores, o valor de R$ 672,92 (Seiscentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o evento danoso.

O recorrente apresentou recurso inominado ao ID 5881861 requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e devolutivo ao recurso e no mérito aduziu que a parte autora não solicitou a migração para pré-pago anexando aos autos telas sistêmicas e que a linha da autora foi cancelada por inadimplemento e que por esta razão não existe falha na prestação de serviço nem fato ensejador de danos morais e alegou a impossibilidade de restituição da linha a autora em decorrência da linha estar ativa em nome de terceiro.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso merece prosperar em parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC,

Da análise do conjunto probatório verifico que a recorrente anexou aos autos telas sistêmicas com intuito de corroborar com suas alegações, todavia se tratando de prova unilateral, caberia à recorrente anexas outros documentos como por exemplo faturas em nome da autora.

Neste sentido é a jurisprudência:

Ação declaratória c/c indenização. Negativação indevida realizada pela parte recorrente. Inexistência de relação jurídica travada entre as partes. Dever de indenizar. As telas sistêmicas juntadas ao recurso não são capazes de comprovar o alegado pela recorrente, uma vez que tais telas constam em seu sistema e são provas unilaterais produzidas pela própria recorrente, sem se olvidar da fraude mencionada na sentença. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-SP - RI: 10263185420208260114 SP 1026318-54.2020.8.26.0114, Relator: Luis Mario Mori Domingues, Data de Julgamento: 23/04/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/04/2021)

Neste sentido, diante das reiteradas cobranças em decorrência de débito o qual a requerida não comprova e em decorrência do cancelamento injustificado da linha, coaduno com o entendimento da r. sentença de que é o presente caso caracterizador de danos morais.

Por fim , verifico que conforme aduzido pela recorrente a linha telefônica cancelada está em nome de terceiro estranho à lide, desta forma resta evidente a impossibilidade de transferência da linha a autora sem causar prejuízos a terceiro.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença
e julgar improcedentes os pedidos quanto a reativação da linha telefônica de nº (27) 99582-4422
, mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)